Tribunal: TJDFT
Processo: 0746525-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR MARCOS CONTRA ATO OMISSIVO IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM DECISÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE IDOSO. NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA. CONSULTAS ONCOLÓGICAS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. OMISSÃO ESTATAL. DEMORA EXCESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal em razão da não disponibilização tempestiva de consultas em radioterapia e oncologia clínica a paciente idoso diagnosticado com neoplasia maligna de próstata em estágio avançado. 1.1. O impetrante sustenta, em sua inicial, que a demora no atendimento agrava o risco de metástase e reduz as chances de sobrevida. Aduz: a prestação tempestiva desses cuidados de saúde é indispensável para preservar sua integridade física e psicológica, bem como para assegurar o efetivo cumprimento do dever constitucional do Estado de garantir acesso universal, integral e adequado às ações e serviços de saúde. 1.2. Agravo interno interposto pelo ente público, oportunidade na qual sustenta a necessidade de afastamento ou substituição da multa diária imposta, ou, subsidiariamente, a redução do seu valor, sob o argumento de violação aos princípios da razoabilidade e da separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar (i) a existência de direito líquido e certo ao atendimento oncológico especializado em prazo razoável face à urgência médica comprovada; e (ii) a legalidade e proporcionalidade da aplicação de multa diária contra o ente público como meio coercitivo para garantir o cumprimento de obrigação de fazer na área da saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é garantia fundamental de eficácia imediata, vinculada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, impondo ao Estado o dever de prestar assistência integral e tempestiva (arts. 196 da CF e 204 da LODF). 3.1. Na hipótese, restou comprovado que o paciente, idoso e portador de neoplasia maligna de próstata, necessita de tratamento de caráter essencial, curativo e com urgência comprovada, destacando os relatórios médicos do próprio SUS apresentar a enfermidade progressão rápida, com risco de disseminação, invasão óssea e óbito, circunstância a qual torna a omissão administrativa (demora excessiva) ilegal e abusiva frente à necessidade imediata de tratamento oncológico.
4. A demora injustificada na realização do atendimento médico (marcação de consultas) caracteriza omissão administrativa ilegítima, apta a autorizar a atuação do Poder Judiciário, sem que isso configure ingerência indevida na esfera do Executivo, mas sim controle de legalidade de ato omissivo. 4.1. A fixação de prazo para cumprimento da obrigação e a imposição de multa diária revelam-se medidas adequadas e proporcionais para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em hipóteses que envolvem risco concreto de agravamento do quadro de saúde do paciente. 4.2. Precedente da Câmara: “(...) 5. O impetrante apresenta diagnóstico médico e documentos que comprovam a gravidade de seu quadro clínico e a urgência na adoção de providências terapêuticas, configurando direito líquido e certo à efetiva prestação do serviço de saúde. 6. A jurisprudência reconhece que, em caso de omissão estatal e de risco à vida, é legítima a atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento do dever constitucional à saúde, sem que isso configure ingerência indevida na esfera do Executivo (ARE 964542 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 7. A inércia da Administração diante da gravidade do caso e da existência de prazo legal específico para o início do tratamento oncológico autoriza a concessão da segurança para garantir atendimento adequado e tempestivo. (TJDFT, MS 0705700-70.2025.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, DJe: 01/10/2025).
5. Quanto às astreintes, o valor anteriormente fixado, R$ 1.000,00 por dia, até o máximo de 10 dias, revela-se razoável e proporcional, pois: a) guarda adequação com a gravidade do bem jurídico tutelado (a saúde do paciente); b) é compatível com a finalidade coercitiva; c) evita o esvaziamento da tutela liminar e d) não possui caráter confiscatório. 5.1. Portanto, a multa se mostra equilibrada, suficiente para induzir o cumprimento, sem excessos, preservando o caráter instrumental das astreintes e garantindo o resultado útil do processo. Dentro desse contexto, não há como acolher a pretensão do ente federativo veiculada no agravo interno.
6. Pronunciamento do Ministério Público: "Diante do exposto, o Ministério Público oficia pela concessão parcial da segurança para determinar à Autoridade Impetrada que disponibilize as consultas médicas pleiteadas pelo impetrante, confirmando-se os termos da liminar concedida tão somente quanto a esse pedido, bem como para que seja julgado prejudicado o agravo interno".
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno improvido. Segurança concedida.
Teses de julgamento: "1. O paciente com diagnóstico de neoplasia maligna possui direito líquido e certo ao início de tratamento especializado em prazo compatível com a gravidade de sua situação clínica, sendo a omissão estatal sanável pela via do mandado de segurança. 2. A fixação de multa diária em desfavor do ente público é medida adequada e proporcional para garantir a efetividade da tutela jurisdicional em demandas de saúde, dada a supremacia do direito à vida sobre questões orçamentárias de caráter genérico."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, art. 5o, XXXV, LXIX e §1o, art. 6o, art. 196; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25; Lei no 12.732/2012, arts. 1o e 2o; Lei no 8.080/90, art. 2o; CPC, arts. 497, 500, 536 e 537; LODF, arts. 204 a 216.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 964542 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.02.2016; TJDFT, Acórdão 2034651, 0705700-70.2025.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, DJe: 01/10/2025; TJDFT, 0711026-16.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, DJE: 08/07/2022.